Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO INCONGRUENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ATO NULO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada e demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 1.2 - O apelante atacou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar dos apelados rejeitada.
2. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando-se o agir do administrador público e conferindo validade ao ato. Eivada de vício a motivação, inválido o ato por força da teoria dos motivos determinantes, segundo o artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99.
3. Exposta a motivação, o ato fica a ela vinculado e deve corresponder à verdade dos fatos e ser coerente com a legislação vigente e invocada.
4. Se os motivos não correspondem à situação de fato, aquele resta maculado como um todo, tornando-se ilegal.
5. Recurso conhecido e desprovido.